Tribunal: TJPA
Processo: 0832370-41.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832370-41.2019.8.14.0301

APELANTE: RENATO MONTE SALDANHA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. ART. 37, §6º, CF/88. AUTOR TRAFEGAVA DE BICICLETA EM VIA BRT, QUANDO FOI ATINGIDO POR VIATURA POLICIAL. CONDUTOR DA VIATURA PRESTOU SOCORRO E A VÍTIMA FOI LEVADA AO HOSPITAL. DORES ABDOMINAIS. HEMOPERITÔNEO (HEMORRAGIA NO PERITÔNEO), LAPAROTOMIA EXPLORADORA (CORTE ABDOMINAL) E ESPLENECTOMIA (RETIRADA DO BAÇO POR LESÃO GRAU 2). INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE ESTATAL E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, ATENDENDO O CARÁTER PUNITIVO E COMPENSATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DO ABALO MORAL E ESTÉTICO SOFRIDO PELO OFENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832370-41.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
RENATO MONTE SALDANHA

ADVOGADO:
FABRÍCIO BACELAR MARINHO – (OAB/PA 7.617)

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO:
CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA PROFETI – (OAB/PA 8.672)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Renato Monte Saldanha em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por danos morais e estéticos para condenar o Estado do Pará por responsabilidade civil objetiva, através de conduta comissiva de agente estatal, que acarretou acidente grave ao ofendido.

A sentença atacada considerou que o autor não conseguiu comprovar nos autos que o agente do Estado foi o causador do acidente, visto o ofendido estar trafegando na pista do BRT, que é para automóveis coletivos e em certas situações para viaturas policiais e ambulâncias.

Irresignado, o ofendido interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará pela conduta comissiva de seu agente estatal e pela indenização por danos morais e estéticos à vítima, que tivera hemorragia, laparotomia exploradora e retirada do baço.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Estado do Pará frente ao acidente grave contra o ofendido.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o ofendido Renato Monte Saldanha trafegava de bicicleta na Rodovia Augusto Montenegro, sentido Avenida Centenário em via BRT (Bus Rapid Transit), entretanto foi atingido por viatura policial do COE (Companhia de Operações Especiais), o qual era conduzido pelo Tenente Alexandre. O condutor prestou assistência, acionou o SAMU e a vítima foi conduzida ao Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, onde após exames foi constatado traumatismo craniano, hemorragia interna e perda do baço, conforme Boletim de Ocorrência Policial (ID 7752502).

A vítima recebeu alta e retornou para sua residência, todavia sentiu dores abdominais muito fortes e intensas, sendo conduzido à UPA III da Cidade Nova e depois ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde após exames, foi constatada lesão esplênica grau 2, sendo um trauma abdominal fechado. Fora submetido a laparotomia exploradora e esplenectomia, o qual a retirada do baço, conforme Laudo Médico do HMUE (ID 7752503).

Embora o ofendido estivesse trafegando
de bicicleta em área do BRT que é específica para ônibus e, em certas situações, para ambulâncias e viaturas policiais,
em nada exime a culpa do agente estatal ao estar conduzindo viatura e não ter cumprido com o seu dever de zelo e cuidado ao pilotar viatura em via de BRT
. Além disso, é importante atentar que a obra do BRT até o presente ano de 2024 não finalizou, e à época nos trechos da Augusto Montenegro ainda não havia finalizado na data do acidente, no dia 24/09/2018, inclusive ocorrera em horário de pico matutino, às 8h00, onde tem grande fluxo de pessoas e desvios na rota, para poder se locomover.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE PASSAGEIRA NO VÃO DA PLATAFORMA DO BRT
.
LESÃO NA PERNA DIREITA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
INCONFORMISMO DO RÉU.

1. Concessionária de serviço público de transporte. Responsabilidade objetiva que independe de culpa. Teoria do risco. Art. 37, § 6º, da Constituição da República.

2. O réu atribui o acidente ao "grande volume de passageiros em horários de pico".

3. São notórios os tumultos no momento do embarque nos coletivos do réu, principalmente, nos horários de rush, como ocorreu no presente caso.

4. A responsabilidade do réu pela atividade econômica explorada também envolve a organização das pessoas que precisam se utilizar da plataforma para ingressarem ordenadamente nos coletivos.

5. Cláusula de incolumidade que obriga o transportador a levar o passageiro são e salvo a seu destino.

6. Prova testemunhal e exame de corpo de delito que comprovam a condição de passageira e a lesão sofrida pela autora.

7. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Súmula 343 deste Tribunal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00269776120188190206, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 15/06/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022). (GRIFO).

Dessa forma, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva,
onde conforme todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta do agente público estatal e o dano sofrido pela vítima.

Em relação
as indenizações morais e estéticos, vejamos.

Em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, a vítima sofreu acidente e foi
“diagnosticado com hemoperitôneo, sendo submetido a laparotomia exploradora + esplenectomia devido lesão esplênica grau 2 extensa em topografia de polo esplênico superior e médio”
, que significa dizer a presença de sangue na cavidade peritoneal, sendo submetido a abertura do abdômen para examinar órgãos em relação a lesões ou doenças, sendo constatado lesão grau 2 e submetido a retirada do baço. É importante atentar que o baço é um órgão que evita possíveis infecções por certas bactérias e filtra os glóbulos vermelhos, reciclando o tecido sanguíneo, porém a sua retirada é recomendada quando há uma lesão, como no caso em questão.

Nesse ínterim, nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
visto a aflição, abalo psicológico e retirada do baço do ofendido, caracterizando uma invalidez permanente, conforme decisão do Recurso Especial nº 1.381.214 – SP do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, perdera em parte a sua capacidade de produzir anticorpos de proteção e de eliminar organismos não desejados do sangue.

Em
relação aos danos estéticos
, segundo os autos o ofendido realizou exames e passou por procedimento cirúrgico, a laparotomia é um corte de longa extensão na área abdominal com o intuito de avaliar lesões, doenças e/ou hemorragias, como no caso em questão, assim, ficará com extensa marca cirúrgica. Dessa forma, fixo indenização por danos estéticos no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS
– Queda de motocicleta em razão de buracos existentes na via pública –
Cirurgia para retirada de baço – Imputação da responsabilidade civil ao ente público municipal pela omissão na manutenção da pista

– Reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva pela culpa do serviço -
Conjunto fático-probatório que demonstra a existência de buraco na pista, não sinalizado, demonstrando a omissão do ente público na conservação da via – DANOS MATERIAIS - Condenação ao pagamento dos danos materiais consistentes nos gastos com o conserto da motocicicleta e despesas com plano de saúde –
DANO MORAL – Caracterização – Verba devida – Pleito de majoração -
Fixação em primeiro grau em R$ 20.000,00 – Irregularidade na representação processual da Municipalidade – Insuficientes esclarecimentos acerca da capacidade postulatória - Ato considerado ineficaz, nos termos do art. 104, § 2º do CPC – Posterior constituição de procurador e em nome divergente do subscritor do recurso interposto – Ausente compromisso com a lisura ao provimento jurisdicional - Falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo –
Majoração do quantum indenizatório para R$ 30.000,00, corrigido monetariamente da data do acórdão e acrescido de juros a contar do evento danoso
–
Consideração dos critérios sancionatórios e compensatórios – Proporcionalidade e razoabilidade –
Requerimento de imposição de multa por litigância de má-fé – Admissibilidade -

Sentença de procedência -Recurso da autora provido – Recurso da ré não conhecido.

(TJ-SP 10069201020148260510 SP 1006920-10.2014.8.26.0510, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 28/06/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018). (GRIFO).

APELAÇÕES. Acidente de trânsito.
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos estéticos, materiais e morais. Inconformismo de ambas as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva. Requerida que é locadora do veículo conduzido pelo réu, locatário. Responsabilidade solidária tanto em razão da locação como pelo fato de ser proprietária do automóvel que causou o acidente. Súmula 492 do C. STF. Legitimidade passiva da locadora. Colisão do automóvel conduzido pelo réu com a motocicleta do autor. Comprovação de que a parte ré agiu com imprudência, provocando o acidente. Hipótese em que
o autor sofreu diversos traumas, teve de se submeter a procedimento cirúrgico para retirada do baço
e ficou mais de 15 dias internado. Cicatriz de 26 cm no abdômen. Danos morais e estéticos comprovados. Indenização devida. Majoração da indenização por danos morais para R$ 35.000,00 e
fixação de indenização por dano estético em R$ 10.000,00. Juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento (Súmulas nº 54 e 362, do C. STJ).
Lucros cessantes não comprovados. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré não provido. Recurso do autor provido em parte.

(TJ-SP - AC: 10060821120218260223 Guarujá, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 25/09/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. FREADA REPENTINA. QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA RÉ. LESÕES CORPORAIS.
CONTROVÉRSIA EM SEDE DE APELAÇÃO QUE SE RESTRINGE À EXTENSÃO DO DANO ESTÉTICO E MORAL.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DA VÍTIMA.

ACIDENTE QUE TROUXE COMO CONSEQUÊNCIA A RUPTURA DO BAÇO E O DERRAMAMENTO DE SANGUE NA CAVIDADE PERITONEAL. NECESSIDADE DA CIRURGIA DE URGÊNCIA PARA A RETIRADA DO BAÇO E DRENAGEM DA ÁREA. DIMINUIÇÃO DE FORMA PERMANENTE DA IMUNIDADE DA VÍTIMA. CICATRIZ VERTICAL QUE ABRANGE GRANDE PARTE DO TÓRAX. DANO MORAL E ESTÉTICO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

(TJ-RJ - APL: 00575160520168190004, Relator: Des(a). CUSTÓDIO DE BARROS TOSTES, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021). (GRIFO).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento
ao recurso autoral,

reformando a sentença para condenar o Estado do Pará a pagar a indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em sede de indenização por danos morais e em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em sede de danos estéticos, visto o abalo psíquico, a invalidez permanente por retirada do baço e consequências estéticas da laparotomia no ofendido.

Em razão da sucumbência, o Estado do Pará
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono da parte apelante fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 870/STF.

Retorne ao juízo de 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2024